Tribunal: TJBA
Processo: 8000670-96.2020.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000670-96.2020.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA

Advogado(s)
:
YURY WANDAIK DE ALKMIM SANTOS, CAMILA MILENE SOARES DANTAS MAGALHAES

APELADO: ZUDENIA MEDEIROS GRAIA

Advogado(s)
:
ADEILSON DA SILVA ARAUJO, MARCIO SANTOS DA SILVA

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA. PROVIMENTO DE CARGO EFEITO (ENFERMEIRA) SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA (DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO) E FÉRIAS ACRESCIDA DO TERÇO CONSTITUCIONAL. NULIDADE ORIGINÁRIA DO VÍNCULO. APLICAÇÃO DAS TESES FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, NOS RE 596.478/RR (TEMA 191), RE 705.140/RS (TEMA 308), RE 765.320/MG (TEMA 916). INAPLICABILIDADE DA TESE FIXADA NO RE 1.066.677/MG (TEMA 551). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AJUSTE DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM REEXAME NECESSÁRIO. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL. DIFERIMENTO. ART. 85, § 4º, INCISO II, DO CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.
8000670-96.2020.8.05.0223, sendo parte apelante(s) MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA e parte apelada(s) ZUDENIA MEDEIROS GRAIA,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO E, EM REEXAME NECESSÁRIO, REFORMAR A SENTENÇA NO QUE DIZ RESPEITO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador(a) de Justiça